Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602990-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602990-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOSE APARECIDO JACOVOS-
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE APARECIDO JACOVOS (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE APARECIDO JACOVOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489365
15/12/2022
16:04
Acórdão
Acórdão

Num. 43489365 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.677
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602990-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE APARECIDO JACOVOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REQUERENTE: JOSE APARECIDO JACOVOS
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. NOTAS FISCAIS
DE
DESPESAS
OMITIDAS
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS
E
GASTOS
ELEITORAIS.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE. DEVOLUÇÃO DE
SOBRAS DE CAMPANHA AO PARTIDO
POLÍTICO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
1. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas somada
à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional

Num. 43489365 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.
2. Havendo sobras de campanha da
conta “outros recursos”, deve ocorrer o
depósito diretamente na conta bancária
do
partido
político
destinada
à
movimentação de ‘Outros Recursos’,
nos termos do art. 50, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019.
3. Aprovação das contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de
valores correspondentes a recursos de
origem não identificada e de sobras de
campanha.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ APARECIDO JACOVOS, candidato
ELEITO ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de
2022.
O candidato apresentou suas contas finais em 31/10/2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, ID 43311155,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43380831).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da documentação
apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43380904).

Num. 43489365 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43402980) e prestação de contas retificadora
e documentos (ID’s 43403114 e seguintes e 43402981 e seguintes).
No parecer técnico conclusivo opinou-se pela desaprovação das contas (ID 43411298), face ao
relatado nos seguintes itens
- 6.1.1 (alíneas a, b, c): divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
- 6.1.2 (alíneas b, c, d, e): omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
Também foram apontadas ressalvas em relação aos itens a seguir:
- item 7.1: arrecadados recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, no caso de
partido político, em desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº 23.607/2019
- item 12: sobra de campanha de outros recursos recolhida ao Tesouro Nacional indevidamente,
já que deveria ter sido direcionada ao Partido.
Intimado, o candidato apresentou nova manifestação, pugnando, pelo afastamento das
irregularidades apontadas nos itens 6.1.2 e 7.1, bem assim pela aplicação do princípio da
proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas em relação ao item 6.1.1 (ID
43431237)
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela desaprovação das
contas ponderando, em síntese, “que a omissão de gastos ou receitas compromete de maneira
irreversível a lisura e a confiabilidade de contas eleitorais que padecem dessas irregularidades,
na medida em que prejudica sobremaneira o efetivo controle das finanças eleitorais” (ID
43440416).
Nova análise foi realizada pela Unidade Técnica, com a emissão de parecer técnico, ID
43452935, que manteve a manifestação exarada no parecer conclusivo já mencionado, pela
desaprovação das contas do candidato, por entender que persistem todas as irregularidades
apontadas no parecer anterior.
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Num. 43489365 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
No caso, trata-se da prestação de contas de JOSÉ APARECIDO JACOVOS, candidato eleito ao
cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$
334.145,17, constituindo-se de:
R$ 13.500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros
Recursos);
R$ 117.462,17– doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);
R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros Recursos);
R$ 200.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário).
A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em
razão das irregularidades apontadas nos itens 6.1.1 (alíneas a, b, c) e 6.1.2 (alíneas b, c, d,
e), tendo apontado as ressalvas constantes no item 7.1 e 12, daquele parecer, tendo sido
acompanhada em tal conclusão pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Passa-se à análise de cada uma das irregularidades.
i) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
O item 6.1.1 do parecer conclusivo indica que "Foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/201".
Para melhor compreensão, o setor técnico tratou em alíneas separadas as divergências
encontradas em relação a cada fornecedor.
Na letra “a” do mencionado subitem 6.1.1, do parecer conclusivo (ID 43411298), havia
constado que:
A soma de todas as notas fiscais referente ao AUTO POSTO TG-1 LTDA perfaz o
valor total de R$ 17.068,05. O prestador juntou no id. 43309288 uma única nota fiscal
com valor de R$ 10.039,78;
Na manifestação de id. 43402980, página 10, o candidato alega que “O prestador de
contas esclarece que a despesa de R$ 7.028,27 (sete mil, vinte e oito reais e vinte e seus
centavos) é obrigação contraída até o dia da eleição e não foi declarada por falha do
posto que deixou de incluir a despesa na nota de ID 43309288, pois conforme observado
pela equipe de contas o posto fornecedor emitiu uma única nota fiscal para todo o
período”.
Assim, não juntou as notas fiscais da diferença informada, considerando-se não

Num. 43489365 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
comprovada a despesa em relação à diferença de R$ 7.028,27. O pagamento foi
realizado somente em 14/11/2022 através de PIX da conta corrente 59800-3 da agência
3284-0 do Banco do Brasil destinada ao recebimento da rubrica “outros recursos”.
Tal irregularidade perfaz 5,98% do total dos recursos arrecadados da rubrica “outros
recursos
Em petição de id 43431237, o prestador de contas manifesta que: “A omissão foi sanada a partir
da declaração de pagamento da nota fiscal não emitida por erro do posto de gasolina.
Registra-se que a origem e a destinação dos recursos empregados são conhecidos e permitem a
efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral. Deste modo a irregularidade foi sanada” (destaquei).
Em nova análise, o setor técnico, no ID 43452935, assentou que na prestação de contas
retificadora o prestador de contas juntou os cupons fiscais vinculados aos gastos efetuados,
saneando a omissão de comprovantes para as despesas.
Porém, foi mantido o apontamento de irregularidade, tendo em vista que o pagamento ocorreu
apenas em 14/11/2022, por meio de PIX oriundo da conta destinada a “outros recursos” e com
recursos que foram arrecadados após a prestação de contas final, destacando ainda que a
irregularidade perfaz 5,98% do total dos recursos arrecadados da rubrica “outros recursos.
Com efeito, via de regra, os partidos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição. O § 1º do art.33 estabelece que, excepcionalmente, “é permitida
a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não
pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral”.
Não obstante o descumprimento do prazo de pagamento da despesa, tem-se que embora não
seja módico, o valor da irregularidade, R$ 7.028,27 (sete mil, vinte e oito reais e vinte e seus
centavos), corresponde a 2,10% do total de recursos movimentados pela campanha,
comportando apenas a aposição de ressalvas em relação a esta irregularidade, isoladamente
considerada.
Adiante, na letra “b” do mesmo subitem 6.1.1 o parecer técnico identificou que:
“As notas fiscais referentes ao Auto Posto Alemão (valores de R$ 100,24 e R$ 100,14)
não foram informadas na prestação de contas;
Na manifestação de id. 43402980, página 10/11, o candidato esclarece que retificou as
contas para incluir as despesas e juntou as notas fiscais no id. 43402986 e comprovante
de pagamento único no id. 43402987. Contudo, a transferência foi realizada para outro
beneficiário (BRZ SUL COMERCIODE COMBUSTIVEIS LTDA).
Assim, mantém-se a irregularidade apontada. Tal irregularidade perfaz 0,17% do total
dos recursos arrecadados da rubrica “outros recursos”. (negritos nossos)
Sobre este subitem, o prestador de contas, na petição ID 43431237, pondera que “ Diante de
novo equívoco no pagamento a declaração e pagamento não tiveram o condão de afastar a
irregularidade. De todo modo tal perfaz 0,17% dos recursos arrecadados sob a rubrica outros

Num. 43489365 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
recursos e por esta razão mostra-se insignificante diante do montante total envolvido na
prestação de contas, motivo pelo qual não tem o condão e maculá-la”.
Apesar de tais argumentos, no parecer técnico ID 43452935, a irregularidade foi mantida, pois,
conforme destacado, a transferência foi realizada para outro beneficiário (BRZ SUL
COMERCIODE COMBUSTIVEIS LTDA) e não para o fornecedor emissor das notas fiscais em
questão (Auto Posto Alemão).
Com efeito, o equívoco no pagamento gera a presunção de que tenha restado dívida de
campanha em relação ao fornecedor efetivamente contratado.
Não obstante, isoladamente considerada a irregularidade representa 0,05% do total de recursos
movimentados pela campanha, ensejando tão somente a aposição de ressalvas.
Na sequência, com referência a letra “c” do referido subitem 6.1.1. o parecer técnico
conclusivo pontua que:
“Em relação à GCA DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA consta no
id. 43309335 o registro de uma despesa no valor de R$ 281,48 comprovada mediante a
juntada de duas notas fiscais nos valores de R$ 515,00 (NF 35461) e R$ 233,52 (NF
35460 emitida em favor de Carlos Masao Tamura).
Na manifestação de id. 43402980, página 11/12, o candidato esclarece que a nota fiscal
de R$ 515,00 é uma nota de saída de mercadoria. Já a nota de R$ 233,52 é uma nota de
entrada de mercadoria, mas emitida por equivoco em nome do preposto do candidato,
Sr. Carlos Massao. A diferença entre a nota de entrada e a nota de saída perfez o
montante de R$ 281,48, valor este que foi efetivamente pago pelo prestador de contas.
Considerando que a nota fiscal de entrada deveria ter sido emitida em nome do
candidato, manifesta-se pela manutenção da irregularidade informada. Tal
irregularidade perfaz 0,023% do total dos recursos arrecadados da rubrica ‘outros
recursos’” (negrito nosso).
Conforme se denota, foi afastada a situação da omissão em relação ao fornecedor em questão, já
que restou esclarecida que a divergência entre o valor da despesa informada e os documentos
fiscais apresentados foi decorrente da emissão de duas notas (uma de entrada e outra de saída),
sendo que o candidato comprovou ter realizado o pagamento do valor correspondente da
despesa (já considerando o abatimento da nota fiscal de entrada).
Foi mantido o apontamento de irregularidade, considerando que a nota fiscal de entrada, por
equívoco, não foi emitida em nome do candidato, mas sim em nome de um preposto do deste.
Com efeito, o art. 60. Da Resolução de regência, prevê que “A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”.

Num. 43489365 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Não obstante, o valor da irregularidade, R$ 233,52, corresponde a 0,06% do total de recursos
movimentados pela campanha, de sorte que, isolamente considerada possui o condão de ensejar
tão somente a aposição de ressalvas.
ii) 6.1.2 Omissões de despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, assim relacionadas:
Mais uma vez o setor técnico separou em alíneas as omissões relativas a cada um dos
fornecedores apontados.
Acerca da alínea “a” considerou sanadas as omissões relacionadas ao fornecedor FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA após a apresentação das contas retificadoras.
No tocante as alíneas “b”, “c”, “d” e “e” o setor técnico trata de despesas que não são
reconhecidas pelo candidato, o qual alega não possuir responsabilidade por despesas contraídas
por terceiros, havendo o contexto a seguir descrito:
b) Despesa com o fornecedor VENTURA E BORTOLAZZI LTDA, no valor de R$ 40,90 ausente
na prestação de contas. Na manifestação de id. 43402980, página 14, o candidato alega
desconhecer tal despesa informando que a despesa foi realizada por pessoa física conforme
declaração de id. 43402991.
c) Despesa com o fornecedor COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO -
SUPERMERCADO CIDADE CANCAO, no valor de R$ 154,77, ausente na prestação de contas.

Num. 43489365 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Na manifestação de id. 43402980, página 15, o candidato alega desconhecer tal despesa
informando que a despesa foi realizada por pessoa física conforme declaração de id. 43402991.
d) Despesa com o fornecedor ALEX SANDRO AMORIM MARTINS, no valor de R$ 500,00,
ausente na prestação de contas. Na manifestação de id. 43402980, página 15, o candidato alega
desconhecer tal despesa informando que a despesa foi realizada por pessoa física conforme
declaração de id. 43402992.
e) Despesa com o fornecedor ALMIR SIGNOLFI - LEVE PLAST EMBALAGENS, no valor de R$
44,00, ausente na prestação de contas. Na manifestação de id. 43402980, página 15, o candidato
alega desconhecer tal despesa informando que a despesa foi realizada por pessoa física
conforme declaração de id. 43402991.
Não obstante os argumentos do candidato, considerando que as notas fiscais dessas 04
despesas foram emitidas validamente em nome do candidato, o setor técnico entendeu persistir a
irregularidade informada.
Denota-se que o candidato alega que essas despesas teriam sido contraídas por terceiros, à
revelia do candidato. Para corroborar suas alegações, foram juntadas declarações firmadas por
esses terceiros no sentido de que, na condição de apoiadores do candidato e por iniciativa
própria, realizaram despesas em benefício do candidato.
É certo que a realização de gastos por eleitores em benefício de candidatos é permitida, sendo
regulamentada pela Resolução-TS nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer
eleitora ou eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que
não reembolsados (Lei nº 9.504/1997, art. 27).
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em
nome da eleitora ou do eleitor.
§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados à candidata ou ao candidato não representam os gastos de que
trata o caput e caracterizam doação, sujeitando-se às regras do art. 25 desta Resolução, observado o disposto
nos §§ 3º e 4º deste artigo.
§ 3º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor
destas (Lei nº 9.504, art. 27, § 1º).
§ 4º Para fins do previsto no § 3º deste artigo, o pagamento efetuado por terceira ou por terceiro não
compreende doação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 2º).
Ocorre que, no presente caso, as notas fiscais eletrônicas apontadas foram emitidas em
nome do candidato e não em nome dos supostos eleitores apoiadores.
Frise-se, outrossim, que para todos os pontos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pela manutenção das irregularidades.

Num. 43489365 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tais
notas na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade
das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos
que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 743,67 considerando a soma das 04
despesas) e representa apenas 0,22% recursos movimentados na campanha, englobadas as
receitas estimáveis em dinheiro, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, para a irregularidade em questão, isoladamente considerada, implicar tão
somente a aposição de ressalvas, e não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando
que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Num. 43489365 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Esta Corte também assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao
Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme
reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).
A singela declaração – e não comprovada - de que foram utilizados recursos de supostos
eleitores a opiadores para o pagamento da despesa não elide o fato de que tais recursos não
transitaram pela conta bancária específica (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC),
sendo, portanto, considerados recursos de origem não identificada.
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver
o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43489365 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de
origem não identificada, no valor total de R$ 743,67 (setecentos e quarenta e três reais e
sessenta e sete centavos) correspondente à soma das 04 despesas omitidas e pagas com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§
2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
iii) Arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral
Com relação ao disposto no item 7. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS
ARRECADADAS o parecer técnico apontou que “foram arrecadados recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, no caso de partido político, em desacordo com o art.
7°, da Resolução TSE nº 23.607/2019”:
Com a apresentação das contas finais retificadoras foram regularizadas as inconsistências
apontadas, com exceção da doação de 01/10/2022 no valor de R$ 3.183,00 que permanece sem
emissão de recibo eleitoral.
Em manifestação acerca do parecer conclusivo, o prestador de contas alegou que doações
efetivadas pelo Partido em seu favor dispensam a emissão de recibo eleitoral por força do art. 7º
da Res. – TSE 23.607/2019, tendo o parecer técnico apontado a ressalva para este item.
Em consulta ao Demonstrativo de Recursos Estimados (ID 43404511), verifica-se a seguinte
descrição para a receita em questão:

Num. 43489365 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Por sua vez, da leitura das notas fiscais apresentadas para a comprovação da receita estimável
em questão (ID 43404792), constata-se que foram contraídas em benefício de todos os
candidatos da agremiação.
Segundo o II do § 6º do art. 7º da Resolução de regência, “É facultativa a emissão do recibo
eleitoral na hipótese de doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da o responsável pelo
pagamento da despesa”.
Nesses termos, é de se acolher a justificativa apresentada pelo candidato para o fim de afastar a
irregularidade em questão.
iii) Sobra de campanha de outros recursos recolhida ao Tesouro Nacional indevidamente
E, por fim, no que diz respeito à ressalva apontada no item 12, o parecer técnico aponta que
na prestação de contas final retificadora consta existência de recursos não utilizados na
campanha oriundos da conta destinada ao recebimento de “outros recursos, pelo Extrato da
Prestação de Contas Final (id. 43404784), no total de R$ 699,30 (seiscentos e noventa e nove
reais e trinta centavos).
Foi apresentada na prestação de contas final 01 (uma) Guia de Recolhimento da União – GRU,
acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, realizado na data de 14/11/2022, no
valor de R$ 699,30 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos), indevidamente, uma vez
que tais valores devem sem recolhidos diretamente ao órgão partidário. (id. 43404805).

Num. 43489365 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
Ocorre que, tratando-se de sobras da conta “outros recursos”, nos termos dos “§§ 1º e 4º da Res.
TSE nº 23.607/2019, “As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça
Eleitoral”, devendo ser “depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos”.
Desse modo, com razão o setor técnico quanto a conclusão de que a irregularidade persiste,
sendo pertinente a manutenção da ressalva, inclusive porque, isoladamente considerada
representa 0,20% do total dos recursos movimentados na campanha.
Não obstante, a sobra indevidamente recolhida ao Tesouro Nacional deve ser restituída à
agremiação.
Em resumo, verifica-se que mesmo que analisadas em conjunto, as irregularidades constatadas
perfazem percentual irrisório e não comprometeram a análise das contas, de modo de que a
aprovação com ressalvas das contas é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS apresentadas por JOSÉ APARECIDO
JACOVOS relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo PL, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;
b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de
R$ 743,67 (setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), identificados
como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem
corrigidos nos termos do art. 32, § 3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança;
c) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie a devolução ao partido político da
importância R$ 699,30, referente às sobras de campanha, nos termos do disposto no art. 50,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43489365 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516042340100000042453636
Número do documento: 22121516042340100000042453636
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:18:12
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602990-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
APARECIDO JACOVOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A -
REQUERENTE: JOSE APARECIDO JACOVOS - Advogados do REQUERENTE: ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.